Tribunal: TJSP
Processo: 1003540-42.2022.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Indenizatória c.c. repetição do indébito. Fornecimento de água. Aplicabilidade do CDC aos serviços públicos prestados por empresa concessionária (arts. 2o, 3o e 22 do CDC). Sentença de improcedência. Inconformismo. Desacolhimento. Imóvel destinado à residência e à exploração de atividade profissional (escritório de advocacia). Natureza mista para fins de faturamento de tarifa de fornecimento de

Ementa:
Indenizatória c.c. repetição do indébito. Fornecimento de água. Aplicabilidade do CDC aos serviços públicos prestados por empresa concessionária (arts. 2o, 3o e 22 do CDC). Sentença de improcedência. Inconformismo. Desacolhimento. Imóvel destinado à residência e à exploração de atividade profissional (escritório de advocacia). Natureza mista para fins de faturamento de tarifa de fornecimento de água e tratamento de esgoto. Aplicação do art. 3°, § 2o do Decreto Estadual 41.446/96. Ademais, a Lei Federal 11.445/2007 e o Decreto Federal 7.217/2010 estabelecem que o serviço público de saneamento básico deve ser estruturado de modo a permitir a cobrança diferenciada de valores, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de utilização ou de consumo, padrões de uso ou de qualidade requeridos, preferencialmente, por meio de medição individualizada, levando-se em conta cada uma das unidades, mesmo quando situadas na mesma edificação, não havendo distinção entre imóveis residenciais e comerciais. Hipótese na qual se verifica a leitura normal do consumo, com a compensação de valores lançados a maior nos meses em que a leitura não é realizada. Irregularidade da cobrança não constatada. Tema no 414 do STJ. Inaplicabilidade. Sentença mantida. Honorários recursais arbitrados no patamar mínimo, ausente base justificadora para a redução. Recurso desprovido.